Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-18.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Arbitramento de Aluguel – Imóvel que estaria sendo ocupado com exclusividade por um dos herdeiros – Documentação acostada que não comprova sequer a partilha do bem, embora o falecimento dos genitores tenha ocorrido há mais de 20 anos – Ausência de prova da partilha e o montante devido a cada um que impede o arbitramento de aluguel – Improcedência da ação que se impõe - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002158-18.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSELI
PEREIRA BARBOSA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDUARDO
PEREIRA BARBOSA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. Por maioria de
votos. Vencido o 3o juiz. Em razão da divergência, com base no artigo 942 do CPC, a
turma julgadora foi ampliada, passando a compor a turma o 4o Juiz Des. James Siano,
que acompanha a divergência, e o 5o juiz Des. Moreira Viegas, que acompanha o
relator. Declara voto o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES, J.L.
MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1002158-18.2017.8.26.0001 Voto no 41447
Comarca: São Paulo F.R.Santana (8a Vara Cível)
Recorrente(s): Roseli Pereira Barbosa Alves
Recorrido(s): Eduardo Pereira Barbosa
Natureza da ação: Condomínio - Arbitramento de Aluguel
EMENTA: Arbitramento de Aluguel Imóvel que estaria
sendo ocupado com exclusividade por um dos herdeiros
Documentação acostada que não comprova sequer a
partilha do bem, embora o falecimento dos genitores tenha
ocorrido há mais de 20 anos
Ausência de prova da
partilha e o montante devido a cada um que impede o
arbitramento de aluguel Improcedência da ação que se
impõe - Recurso provido.
Cuida de recurso interposto em face da r. sentença de fls.
120/122, que julgou procedente o pedido, para condenar a requerida ao
pagamento de aluguel mensal, equivalente a 50% do valor de mercado
desse locativo, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença,
após três avaliações de cada uma das partes ou mediante avaliação por
perito judicial, devidos desde a citação e até eventual desocupação ou
alienação, além do pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, observada a gratuidade processual.
Pretende a requerida a reforma do decisum, argumentando
que as partes teriam negociado o imóvel, sendo pago o valor a tanto
concernente e assinado documento de cessão de direitos, no ano de
1999. Aduz que o montante pago equivale a 110,94 salários mínimos, e
superava os 50% do valor venal do imóvel. Pleiteia, ainda, diante da
“fraude comprovada no processo”, indenização por danos morais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais (fls. 124/134).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 137/139).
Tempestivamente interposto e verificando-se presentes os
demais requisitos de admissibilidade, fica o apelo recebido em seus
regulares efeitos.
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Segundo consta, o demandante ajuizou ação de arbitramento
de aluguel, narrando que, juntamente com a requerida, são titulares
por sucessão de Sebastião Martins Barbosa e Cândida Pereira Barbosa
(falecidos em 21/06/1996 e 05/06/1998) do imóvel situado na R.
Paranabi, 45. Alega que a requerida ali reside com sua família,
exclusivamente, sem compensar o requerente pelos seus 50%, “exceto
por alguns anos, cujas datas e valores não dispõe o requerente, pois a
requerida ficou com original e cópia do documento, por ela mesma
redigido, não lhe fornecendo cópia”.
Na contestação (fls. 21/24), a demandada narra que os
valores que o autor menciona na inicial e que teria recebido, referem-se
à quantia de R$ 15.000,00 que teria a ele pago, mediante dois cheques
de titularidade de Wilma Ramalho Alves (sogra da requerida) e que
foram devidamente compensados, para pagamento da promessa de
cessão de direito do respectivo imóvel, o que pode ser comprovado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação acostada (fls. 26/30). Pede o pagamento, em dobro, do
montante cobrado indevidamente.
As partes produziram prova testemunhal, mediante mídia.
Essa em suma a prova produzida.
Pese o decidido, entende-se que o recurso comporta
provimento.
A documentação acostada de início indica que realmente
houve uma negociação entre as partes, embora não se tenha trazido o
contrato de cessão de direitos assinado, mas o autor não nega o
recebimento da quantia indicada pela requerida. Destarte, verifica-se
que os cheques acostados pela requerida foram compensados e
recebidos pelo demandante.
Aliás, soa estranho o tempo decorrido entre o falecimento dos
pais dos litigantes e o ajuizamento da presente ação (quase vinte anos).
Por outro lado e ainda que assim não fosse, inviável o pedido
de arbitramento quando não se comprovou a efetiva partilha do bem e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não bastando a tanto a indicação de abertura de inventário, que não se
concretizou, embora o processo esteja tramitando desde 1996, não se
sabendo em que termos estaria sendo ajuizado (fls. 95/100).
Enfim e do constante nos autos, não se tem a certeza
necessária ao acolhimento do pedido inicial, pois sequer é sabido o
percentual que caberia a cada um.
Na realidade, o aspecto central da questão acaba residindo
no quadro probatório, sendo de ver-se que o próprio CPC estabelece,
em seu art. 369, que,
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como
os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e
influir eficazmente na convicção do juiz.
Na sequência e ainda no mesmo codex, seu art. 373
determina:
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo, ou extintivo do direito do autor.
Na lição de José Mendonça, “Provar é convencer, é
persuadir alguém de alguma coisa” 1, devendo ser trazidos a juízo
todos os fatos e provas que possam influir na decisão da causa,
cabendo ao autor, em regra, o ônus da prova, já que “A mera alegação
1 A Prova Civil, Livraria Jacintho, 1940 p.43

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da parte não faz direito: nada alegar e, não provar o alegado, são coisas
semelhantes”.
Afinal, como fixar aluguel se sequer existe prova da suposta
propriedade e eventual percentual que cada um teria. Nesse sentido:
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Pretensão de herdeiro à
indenização pela utilização exclusiva de imóvel pelo inventariante.
Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Manutenção.
Ausência de provas acerca da propriedade do imóvel e da ocupação
exclusiva. Não trouxe matrícula atualizada do imóvel que, ademais,
nem foi individualizado com clareza. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0024228-83.2011.8.26.0477; Relator (a): Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data
de Registro: 27/02/2018)
APELAÇÃO CÍVEL ação de ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM HERDEIROS
Improcedência em Primeiro Grau Recurso da autora Imóvel comum
Possibilidade plena de utilização pelas partes Duas casas uma
construída em cima da outra Disponibilização da utilização da casa
de baixo pela ré à autora Ausência de resistência por parte da
requerida à utilização do bem comum Desinteresse da requerente em
relação à utilização Inexistência de indicação de impossibilidade
concreta ou de cunho psicológico à utilização da coisa Aluguéis
indevidos Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004767-75.2016.8.26.0011; Relator (a): Dimitrios
Zarvos Varellis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
Como corolário, ao recurso é dado provimento para julgar-se
improcedente a ação, invertido o ônus da sucumbência, estabelecida a
verba honoraria a ser paga pelo demandante, em 10% do valor causa
atualizado, observada a gratuidade processual.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria
consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, ao recurso é dado provimento, para julgar-se
improcedente a ação.
A.C. Mathias Coltro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 32459
Apelação
: 1002158-18.2017.8.26.0001
Apelante
: Roseli Pereira Barbosa Alves
Apelado
: Eduardo Pereira Barbosa
Comarca
: São Paulo
Juiz
: Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do r. voto proferido pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Mathias Coltro, por entender que o
recurso não comporta provimento.
É caso de aplicar o disposto no art. 252 do RITJSP e
ratificar os fundamentos da r. sentença apelada, proferida nestes
termos:
A propriedade comum do bem imóvel está demonstrada
pelos documentos apresentados às fls. 07/09 e fls. 95/100.
Comprovou o autor que o imóvel já foi partilhado nos autos do
inventário, sendo as partes as únicas herdeiras.
É incontroverso, ademais, que a ré está utilizando
exclusivamente o bem comum.
Sustenta a ré, em contrapartida, que o autor lhe cedeu
os direitos sobre o imóvel, razão pela qual lhe pagou o valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), no ano de1999.
Tal fato, todavia, não ficou evidenciado pelo conjunto
probatório.
Observa-se nas cópias do inventário que a suposta
cessão de direitos sequer foi mencionada, havendo a partilha do
imóvel entre as partes, únicas herdeiras desse bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tanto o instrumento de fls. 26, como o recibo de fls. 28
não foram assinados pelas partes.
O fato de ter ré pagado ao autor a quantia de R$
15.000,00, por si só, não evidencia a alegada cessão de direitos.
Ademais, esse negócio jurídico não ficou demonstrado
pela prova oral, a qual se mostrou insuficiente para embasar a
versão da requerida.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para
condenar a ré ROSELI PEREIRA BARBOSA ALVES a pagar ao
autor EDUARDO PEREIRA BARBOSA aluguel por uso exclusivo do
imóvel comum, descrito na inicial, equivalente a 50% do valor de
mercado desse locativo, a ser apurado em fase de cumprimento de
sentença. As partes deverão, para tanto, apresentar três avaliações
cada uma, a fim de que se possa atribuir o valor do aluguel pela
média. Caso seja necessária, será realizada avaliação por perito
judicial.
Os aluguéis serão devidos desde a citação e deverão
ser pagos todo dia 10 de cada mês, sendo devidos até a data em
que o imóvel for eventualmente desocupado ou alienado. Sobre o
valor dos aluguéis incidirão juros de mora legais (1% ao mês) e
correção monetária conforme Tabela Prática do TJSP, a contar de
cada mês de vencimento do aluguel.
Por força da sucumbência, condeno a ré ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo,
com fundamento no art. 85, § 2o do CPC/2015, em 10% (quinze por
cento) do valor da condenação (aluguéis vencidos desde a citação
até a presente data).
Considerando-se os benefícios da justiça gratuita,
apenas serão devidas as verbas da sucumbência pela autora caso
deixe de ficar caracterizada a necessidade dentro de 05 (cinco)
anos, de acordo com o artigo 98, parágrafo 3o, do CPC/2015.
Passado esse prazo e subsistindo a situação de pobreza, tais
obrigações serão extintas (fls. 121/122).
E mais, a inexistência de partilha não constitui óbice ao
acolhimento do pedido, pois os documentos acostados aos autos
demonstram que os litigantes são proprietários do imóvel por força
de sucessão havida de Sebastião Martins Barbosa e Cândida
Pereira Barbosa, nos termos do art. 1.572 do Código Civil de 1916,
vigente à época dos falecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, em caso análogo, a 6a Câmara de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça manteve a decisão de 1o grau
que determinou ao ocupante o pagamento de aluguel de imóvel não
partilhado. Eis a ementa do julgado:
UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU, AO
VARÃO, O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL
QUE
UTILIZA
COM
EXCLUSIVIDADE.
INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM
AINDA NÃO FOI PARTILHADO, ENCONTRANDO-SE
EM ESTADO DE MANCOMUNHÃO. IRRELEVÂNCIA.
POSSIBILIDADE PLENA DE IDENTIFICAÇÃO DO
QUINHÃO
CABÍVEL
A
CADA
UM
DOS
EX-
CONVIVENTES
QUANDO
ULTERIOREMTENTE
DETERMINADA A PARTILHA. CESSAÇÃO, ADEMAIS,
DO ESTADO DE MANCOMUNHÃO COM O TÉRMINO
DA UNIÃO ESTÁVEL. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (Agravo
de Instrumento n. 2196646-85.2019.8.26.0000, Relator
Des. Vito Guglielmi, Araras, j. 17/10/2019).
Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença apelada.
Os honorários advocatícios ficam majorados para 15% sobre o
valor da condenação em razão do trabalho adicional realizado pelo
patrono do autor (fls. 138/139), observada a gratuidade processual
deferida à ré (fls. 31).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
1007DFC7
8
10
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
100FAAD9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002158-18.2017.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.